Tribunal: TJSP
Processo: 1500101-89.2020.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Desclassificação do delito de roubo para o delito de exercício arbitrário das próprias razões – Reconhecimento de atipicidade da conduta pela incidência do princípio da insignificância – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Desclassificação do delito de roubo para o delito de exercício arbitrário das próprias razões – Reconhecimento de atipicidade da conduta pela incidência do princípio da insignificância – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que dois dos recorrentes, em concurso de agentes, subtraíram a res e, logo em seguida, empregaram violência física contra a vítima, a fim de assegurar a detenção da coisa para si, bem como que a vítima e também apelante danificou patrimônio público – O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública – Penas dos apelantes Denilson e Sadrack readequadas – Majoração sobre a pena mínima e não da média entre a pena mínima e a pena máxima - Impossibilidade de afastamento da circunstância desfavorável relativa a maus antecedentes – A expiração do prazo depurador não elimina os maus antecedentes – Inexistência de bis in idem – Regimes fixados adequados e compatíveis com a gravidade dos delitos perpetrados, com os maus antecedentes e com a reincidência dos apelantes – Impossibilidade de aplicação do instituto da detração – RECURSO DEFENSIVO DA APELANTE BRUNA ELIDA FERNANDES DOS SANTOS NÃO PROVIDO. RECURSOS DEFENSIVOS DOS APELANTES DENILSON ÉRICO RODRIGUES E SADRACK DE FREITAS PARCIALMENTE PROVIDOS.